Tribunal: TJDFT
Processo: 0714771-12.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714771-12.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: A. B. M. REPRESENTANTE LEGAL: FABRICIA BORGES GOMES D E S P A C H O A parte ré-apelante se manifestou no ID 28025887 quanto à preliminar de intempestividade recursal suscitada pela autora em contrarrazões e encampada pela Procuradoria de Justiça no parecer de ID 27748206. Diante disso, vista à parte autora e à Procuradoria de Justiça. Brasília, 21 de outubro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora